Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTES REINCIDENTES. ANOTAÇÃO MAIS RECENTE RELATIVA A FATO COMETIDO HÁ SETE ANOS. INAPTIDÃO PARA EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes concomitantemente: uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); os dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

2. No caso em tela, observa-se que, conquanto preenchidos os dois pressuspostos “strictu sensu” (prova da materialidade e indícios de autoria) e uma das condições de admissibilidade (art. 313, inciso I, do Código Penal), não estão presentes os fundamentos que autorizam a segregação cautelar, em especial porque, embora os pacientes sejam reincidentes, a anotação mais recente diz respeito a fato praticado há sete anos, de maneira que tais condenações não são aptas a evidenciar periculosidade ou risco de reiteração delitiva atuais, por ausência de contemporaneidade, o que é exigido para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, não havendo outras circunstâncias do caso concreto que revelem que a liberdade dos pacientes possa oferecer algum risco à ordem pública.

3. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.